Tribunal: TJPA
Processo: 0000011-92.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000011-92.2015.8.14.0501

APELANTE: LUIS FERNANDO CORREA SILVA, FABIO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS COMPROVAM AUTORIA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE NÃO SER O AGENTE QUEM PORTAVA A ARMA DE FOGO NA HORA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, da oitiva das testemunhas, da confissão extrajudicial do recorrente Luís Fernando, além do auto de apresentação e apreensão de objeto não podendo ser admitida a tese de absolvição por ausência de provas para fundamentar a condenação;

2.

Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois
a majorante estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime".

3.

Dosimetria da pena: a atenuante da confissão não pode ser aplicada ao caso concreto pois não foi relevante para a condenação, além do que o recorrente Fábio Oliveira não confessou os fatos em juízo;

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000011-92.2015.8.14.0501

Crime do art.157, § 2, incisos I e II

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUÍS FERNANDO CORRÊA SILVA e FÁBIO DE OLIVEIRA GONÇALVES

ANAMÉLIA SILVA FERREIRA, DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUÍS FERNANDO CORRÊA SILVA e FÁBIO DE OLIVEIRA GONÇALVES
contra a sentença que condenou ambos à pena de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2, incisos I e II, do CPB, em sua redação anterior à Lei n.º 13.654, de 23/04/2018.

Consta na peça exordial que no dia 30/12/2014, as vítimas Antônio Vale Maciel e Letícia Célia Ramalho da Silva estavam se deslocando até o bairro Porto Arthur e que se encontravam na residência da tia da primeira vítima quando um veículo de marca Corolla, placa ORO-5485 parou e de dentro saíram três indivíduos, sendo que dois deles estavam armados com revólveres.

Os denunciados roubaram e levaram o veículo de marca Pálio, placa JUI-4572 da vítima Antônio Vale e ainda roubaram os celulares das vítimas Akson Mauro da Silva Rodrigues e de Osiete Barbosa de Souza.

Acionada a polícia militar, os policiais de plantão na barreira do Furo das Marinhas, localizaram o veículo de marca Corolla usado no assalto e dentro os recorrentes Luís Fernando Corrêa Silva e Fábio de Oliveira Gonçalves, no momento em que passavam no local, em direção a Belém.

No interior do veículo Corolla foi encontrado um revólver calibre 38, em poder do acusado Luís Fernando Corrêa, bem como alguns pertences da vítima.

Em sede policial e em juízo, os apelantes confessaram a autoria do crime.

A autoria e materialidade do crime estão provadas nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos (ID n.º 9084224 – Pág. 97).

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenando os Réus nas penas do art.157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (ID n.º 9084271 – Pág. 277-280), contra a qual recorreram.

O apelante
Fábio de Oliveira Gonçalves
apresentou razões (ID n.º 9084274 – Pág. 312-316), protestando pela reforma da sentença
a quo
com o
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

O RMP apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o conhecimento do recurso e o não provimento do recurso (ID n.º 9084275 – Pág. 324-327).

O apelante
Luís Fernando Correa Silva
apresentou razões (ID n.º 9084277 – Págs. 344-352) pugnando:

(i)

Absolvição com fundamento no art. 386, inciso II, do CPPB pois não foi provada a materialidade da imputação;

(ii)

Absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do CPPB, pois não foi provada a autoria das suposições delitivas;

(iii)

Absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB, tendo em vista a insuficiência de provas;

(iv)

O afastamento da majorante por emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Constam contrarrazões (ID n.º 9084278 – Págs. 354-359), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 9291881 – Págs. 364-372).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I - DA
ABSOLVIÇÃO
em razão da ausência de materialidade, negativa de autoria e insuficiência de provas do crime

QUANTO AO APELANTE
LUÍS FERNANDO CORREA SILVA.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente Luís Fernando Correa Silva em razão da ausência de materialidade, negativa de autoria e insuficiência de provas do crime investigado.

Adianto que o pleito não deve prosperar, haja vista que o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório eis que sobejamente
comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputada
aos recorrentes, diante das declarações das vítimas Akson Mauro da Silva e Osiete Barbosa de Souza e as testemunhas PM’s Aldemário Barata Silva e Túlio Henrique Nunes Barbosa, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Akson Mauro da Silva em juízo, conforme ID n.º 9084246 que declarou:

"Que tinha acabado de sair do quartel; que saiu com sua namorada; que foram para a orla; que parou um corolla prata perto deles; que decidiram voltar para casa; que quando entraram na rua, avistaram os dois apontando a arma para os vizinhos; que quando perceberam que era um assalto, disse para sua namorada para voltarem; que tinha outro rapaz atrás deles; que esse rapaz empurrou eles e disse para irem seguindo; que entregou as coisas para ele e pediu para que não fizesse nada com eles; que levou eles pro meio, onde estava o outro armado; que este ficou apontando arma para ele, pois queriam entrar na casa; que dentro da casa tinha duas motos; que a moça da casa não quis abrir a porta; que disseram que se ela não deixasse eles entrarem na casa, eles iam fazer uma besteira com as pessoas que eles estavam abordando; que os rapaz que estava com eles conseguiu pular o muro e foi pedir ajuda pra polícia; que quando perceberam, mandaram todos deitar no chão e se evadiram; que não conseguiam recuperar os bens, pois estava com o que fugiu; que dois estavam armados, o que foi preso e um outro que fugiu.”

A vítima Osiete Barbosa de Souza (ID n.º 9084250), em juízo afirmou:

"Que estavam sentados na beira mar quando chegou esses rapazes em um carro do outro lado da rua; que até então nem ligaram, tudo normal; que continuaram lá; que o carro saiu e os rapazes continuaram lá; que depois de um tempo os acusados entraram na rua; que decidiram ir embora; que quando entraram na rua olharam que estava tendo um assalto mais lá na frente; que tentaram voltar; que na hora de tentar voltar, tinha um rapaz encostado no muro, como se estivesse fazendo xixi; que ele falou para o casal não voltar e continuar andando; que continuaram andando e o acusado mandou eles passarem o que tinham; que deu seu celular e seu namorado o dele; que se namorado pediu para que o acuado não fizesse nada com eles; que o acusando disse para eles continuarem andando e fingir que nada estava acontecendo; que quando estavam próximos de onde eles estavam assaltando, tinha dois rapazes deitados no chão e mais dois, um apontando a arma para cada vítima; que quando foram passar, o outro rapaz disse para não deixar eles passarem; que mandaram eles encostarem na parede; que ficou encostada na parede abraçada com seu namorado; que não olhou em nenhum momento; que logo depois mandaram eles entrarem numa casa; que tinha uma senhora com uma criança no colo e mais um rapaz; que eles ficaram apontando a arma para a criança e pedindo pra implorarem para a dona da casa abrir a porta; que ela não abria; que eles fecharam o portão e saíram; que nisso que eles saíram, logo após a polícia entrou; que dois estavam armados; que o outro que pegou seus pertences botou a mão de baixo da camisa, mas não viu a arma; que quando entraram na casa, o mesmo carro que tinha deixado eles no local, foi busca-los.”

Em sede de instrução criminal, as vítimas Akson Mauro da Silva e Osiete Barbosa de Souza, confirmaram suas declarações realizadas em sede de inquérito policial, reforçando suas declarações.

As duas testemunhas ouvidas são os policiais militares que realizaram o flagrante do apelado e seu companheiro de crime. Os PM’s Aldemário Barata Silva e Túlio Henrique Nunes Barbosa confirmaram que apreenderam o veículo, pois havia recebido as informações dele após o assalto. Ao interceptarem o automóvel encontraram e deram voz de prisão aos apelantes.

Não se pode olvidar que esses depoimentos estão em consonância com os depoimentos prestados na delegacia e se uniformizam com o interrogatório do apelante Luís Fernando Correa Silva e seu companheiro Fábio de Oliveira Gonçalves, realizado perante a autoridade policial.

O apelando Luís Fernando Correa Silva declarou perante a autoridade policial:

Ressalte-se que o apelante Luís Fernando Correa Silva não foi localizado para seu interrogatório em juízo, incorrendo em revelia.

As declarações ao norte transcritas, embora não ratificadas em juízo não induzem a inutilização desse depoimento por ter sido produzida perante a autoridade policial.

Não se pode simplesmente desprezar o depoimento policial, mesmo que não ratificado em juízo. A jurisprudência por seu turno reconhece o depoimento policial, corroborado com as provas produzidas em juízo montam um mosaico conciso de modo a embasar a condenação criminal produzida.

Como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão extrajudicial do apelante Luís Fernando Correa Silva são coerentes e harmônicos a demonstrar a sua culpabilidade, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A materialidade do crime está comprovada
pelo Auto de apresentação e apreensão
(ID n.º 9084224 – Pág. 97)
e Auto de entrega (ID n.º 9084244 – Págs. 98-99).

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreadas aos autos,
não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito e tampouco
em fragilidade do suporte probatório
, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual comprovaram a participação do apelante
Luís Fernando Correa Silva
no crime
tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição nos termos pretendidos pela defesa
.

II - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO EM FACE DE LUÍS FERNANDO CORREA SILVA.

Pugna a defesa do recorrente Luís Fernando Correa Silva pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando não ser a pessoa que usava a arma no momento do crime.

Sobre a arma de fogo, inicialmente destaco que foi apreendida junto com o apelante e seu companheiro de crime Fábio de Oliveira Gonçalves quando presos em flagrante delito, sendo a arma encaminhada à perícia comprovando o laudo de balística que
“a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade.”
(ID n.º 9084268 – Pág. 261).

sobre o concurso de pessoas

A participação conjunta foi comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão extrajudicial do apelado Luís Fernando. Ademais o apelado Fábio de Oliveira Gonçalves confessou que estava junto ao primeiro apelado no momento do crime, não havendo se falar em inexistência de concurso de pessoas.

Sobre quem portava a arma de fogo no momento do fato

É irrelevante apurar qual pessoa portava o artefato naquele momento, entendendo a jurisprudência e a doutrina pátrias que ela se estende aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º-A, INC. I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

(...)

(II) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO DESCONHECIA A INTENÇÃO DO AGENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA CRIMINOSA. EVIDENCIADA A DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E SEUS COMPARSAS NO MOMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DECLARAÇÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(III) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO DESCONHECIA O INTENTO DO INDIVÍDUO ENVOLVIDO NA PRÁTICA CRIMINOSA E QUE NÃO SABIA QUE ELE PORTAVA ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO NOS AUTOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO É CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E SE COMUNICA AOS DEMAIS AUTORES. DECLARAÇÃO DO RÉU ISOLADA. NÃO ACOLHIMENTO.

(...)

(TJ-PR - APL: 00006359020198160196 PR 0000635-90.2019.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 31/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). ACOLHIMENTO. PROVA ORAL QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRESCINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO POR COAUTOR DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS AGENTES. PRECEDENTES DO TJCE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.1. As vítimas afirmaram em juízo que houve emprego de arma de fogo durante a prática do delito de roubo em tela, o que indica de forma indubitável a utilização de instrumento bélico na empreitada criminosa, merecendo prosperar, portanto, o pleito de reconhecimento da majorante disposta no § 2º-A do art. 157 do Código Penal.

1.2. Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que as palavras da vítima devem prevalecer sobre a do réu. "E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (RT 732/633).

1.3. Destaque-se que segundo entendimento predominante desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante da arma de fogo não se faz necessária a apreensão ou realização de perícia com vistas à aferição da potencialidade lesiva do armamento, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito patrimonial em referência tenha sido praticado com o uso de arma de fogo, suficiente, por si só, para maximizar o poder intimidativo e o sucesso da empreitada criminosa.

1.4. Diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º - A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime".

2. Recurso conhecido e provido por unanimidade.”

(TJ-CE - APR: 00101992420208060136 Pacajus, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

Logo, as teses de retirada da majorante de arma de fogo e de concurso de pessoas não poderão ser aceitas.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA: DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RECORRENTE FÁBIO DE OLIVEIRA.

A defesa do recorrente
FÁBIO DE OLIVEIRA
requer tão somente a modificação da pena intermediária com a aplicação da atenuante da confissão.

Alega que confessou a prática do delito perante a autoridade policial, porém, alegou no ato que apenas estava dirigindo o veículo e que não sabia que seus companheiros tinham o
animus
de praticar o tipo.

Sobre o tema, a valoração da atenuante da confissão espontânea como requer o recorrente lhe seja aplicado não pode ser aceita. Isso porque ele não confessou o delito para contribuir com a justiça na solução do litígio, mas sim, para tentar se eximir de futura aplicação da lei penal.

Neste ínterim, em juízo, o apelado Fábio de Oliveira Gonçalves não confessou a prática do crime, negando-a em juízo. Ademais, a confissão só poderá ser aceita quando ela for realmente relevante para a condenação, do contrário, não valerá como atenuante.

De outro giro, ainda que fosse possível aplicar a atenuante da confissão, não poderia ser utilizada para beneficiar o apelante
pois a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023